Tribunal: STF
Processo: RHC 64970
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE DETENÇÃO. SENTENÇA QUE,
ANTE OS ELEMENTOS DOS AUTOS, OPTA PELO REGIME FECHADO.  HABEAS
CORPUS PARA SUA  CONVERSAO EM REGIME ABERTO OU SEMI-ABERTO, FACE
AO DISPOSTO NO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL.
DENEGAÇÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
A DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DEPENDE NÃO
APENAS DAS REGRAS DO 'CAPUT' DO ART. 33 E SEU PARAGRAFO 2., MAS
TAMBÉM DE SUAS PROPRIAS RESSALVAS, CONJUGADAS COM O 'CAPUT' DO
ART. 59 E INCISO III.
NA HIPÓTESE, O JUIZ OPTOU PELO REGIME FECHADO, MESMO EM SE TRATANDO
DE PENA DE DETENÇÃO, NÃO SÓ POR SER O SENTENCIADO REINCIDENTE, MAS
DE MAUS ANTECEDENTES, COM OUTRAS CONDENAÇÕES E DE MA PERSONALIDADE.
CONSIDERAÇÕES FEITAS ANTE AS PROVAS DOS AUTOS E QUE NÃO PODEM SER
REVISTAS NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS'. MENOS AINDA QUANDO A
IMPETRAÇÃO NÃO TRAZ PROVAS EM CONTRARIO.